Tribunal: TJDFT
Processo: 0753002-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRA-JUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. PENHORA PRETÉRITA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDORES SUB-ROGADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA.
1. Face a homologação de acordo extrajudicial firmado anteriormente ao protocolo do cumprimento de sentença pelos credores sub-rogados, a transação homologada no processo de conhecimento deve ser prestigiada, de modo a preservar-se, até prova em contrário, a segurança no negócio jurídico livremente celebrado.
2. Ocorrida a disposição de direitos patrimoniais entre as partes originárias por meio de acordo extrajudicial judicialmente homologado ainda em sede de ação de conhecimento, cuja sentença homologatória transitou em julgado, seria o caso do ajuizamento de eventual ação pauliana, tendo por objeto à anulação do negócio jurídico.
3. A ocorrência de suposta fraude à execução suscitada pelos credores sub-rogados somente interessa a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução, ou mesmo da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.